Tribunal: STF
Processo: RE 363786
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA
   PÚBLICA. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA
   RECÍPROCA. QUESTÃO A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
O
   acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta
   Corte no sentido da ilegitimidade da cobrança da taxa de limpeza
   pública instituída pelo Município de Santos-SP.
No caso de
   sucumbência recíproca, as custas e honorários de advogado devem
   ser repartidos na proporção das sucumbências das partes. Questão
   a ser examinada pelo juízo da execução.
Embargos de Declaração
   acolhidos para sanar a contradição apontada, mantendo-se, contudo,
   a conclusão da decisão embargada.